Tribunal: TJDFT
Processo: 0720720-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720720-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26814602) interposto pelos Réus ante o Despacho proferido nos autos n. 0702407-50.2020.8.07.0006, em que o Juízo a quo indeferiu pedido de ordem pública e determinou que os Réus desocupassem o imóvel. Os Agravantes alegam que a Agravada obteve liminar fora das hipóteses legais, pois há crianças residindo na chácara pela qual litigam. Alegam que a decisão liminar do Juízo a quo foi agravada (recurso n. 0715149-91.2021.8.07.0000). Aduzem ter suscitado questão de ordem, mas o Juízo a quo manteve a liminar, o que também foi agravado (recurso n. 0718387-21.2021.8.07.0000). Asseveram que a Agravada juntou aos autos documento falso para comprovar a propriedade do imóvel sob litígio, de modo que os Agravantes impugnaram a autenticidade do documento e pleitearam a instauração de incidente de falsidade com revogação de liminar, mas o Juízo a quo negou o pedido, o que foi agravado no AI 0718387-21.2021.8.07.0000. Ajuizaram o conflito positivo de competência 0720486-61.2021.8.07.0000, pois os agravos interpostos contra decisões proferidas na mesma ação de origem foram distribuídos a Desembargadores distintos com decisões conflitantes. Aduzem que a terceira decisão do Juízo a quo, ora agravada, é a que rejeita a conexão entre o processo de origem e a causa criminal em curso na Justiça Federal: II - DA DECISÃO AGRAVADA - ID - 94976891 – Decisão No que toca à eventual conexão com causa criminal em curso na Justiça Federal, indefiro o pedido tendo em vista que não há conexão entre causas cíveis e causas criminais. Em seguida, os Agravantes aduzem que o presente agravo versa sobre o incidente de falsidade. Este Relator determinou (ID 26847869) a redistribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Sérgio Rocha, dada a sua prevenção em razão de recurso anterior (AI 0715149-91.2021.8.07.0000). Contra a decisão de redistribuição do recurso, os Agravantes interpuseram Agravo Interno (ID 26860946). Reiteram os fatos expostos no agravo de instrumento. Alegam que: Diverso do que alega a r. decisão ID - 26847869 - Decisão, ora agravada que se omite quanto a manutenção da liminar ID – 88859503, NA VERDADE ESTÁ SE OMITINDO QUANTO A PRATICA DE CRIMES NO AMBITO DA 1o VARA CIVEL DA COMARCA DE SOBRADINHO-DF, e assim permitindo que o MM. Juízo a quo possa levar adiante uma fraude processual a todo custo, inclusive para consumar ato de violência contra crianças, menores impúberes, baseado em uso de DOCUMENTO FALSO, além de ilegal, afigura-se ATO CRIMINOSO, de concurso formal e material para consolidação de prática toda como crime nos art. 297 e ou 299 do CP. III.3 – A decisão ora agravada, ID - 26847869 - Decisão, ora agravada, SE OMITE sobre ameaça a crianças menores impúberes para manutenção de uma liminar ID – 88859503 concedida inaudita altera parts, sob alegações falsas, e sob CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA, deve ser anulada, e a liminar ID – 88859503, se não cassada, deve ao menos ser suspensa, nos termos do decidido pelo STF na ADPF 828 MC / DF. O Desembargador Sérgio Rocha proferiu decisão (ID 26882025), contra a qual foi interposto agravo interno (ID 26894110). O Desembargador Sérgio Rocha revogou a decisão ID 26882025 por nela reconhecer erro material e, diante da interposição do agravo interno ID 26860940, determinou a redistribuição do recurso a este Desembargador para análise do recurso inicialmente interposto contra decisão de minha lavra (ID 26985299). Decisão no ID 27906185, para que os Agravantes se manifestem sobre o cabimento do recurso. Resposta dos Agravantes no ID 28204702. Despacho no ID 28951107. Manifestação dos Agravantes no ID 29151175. Após o julgamento definitivo do Conflito de Competência n. 0720486-61.2021.8.07.0000, os Agravantes foram intimados para informar se ainda persiste o interesse no recurso (ID 47212511). As partes não se manifestaram (ID 47666562, ID 47666561). É o relato do necessário. Inicialmente, registre-se que a pluralidade de recursos e incidentes instaurados pelos Agravantes faz deles os principais prejudicados, diante da necessidade de sobrestamento de julgamento para resolução de incidentes. De outro lado, também possui o condão de caracterizar a litigância de má-fé (art. 80, III, IV, V, VI e VII). A desenfreada tentativa dos Agravantes de reverter ou anular a decisão que lhes é desfavorável foi, inclusive, destacada no acórdão proferido na exceção de suspeição (0724881-96.2021.8.07.0000), do qual extraio os seguintes trechos: Como se verifica, não há base fática para as alegações delineadas pelos excipientes, porquanto o que tem feito o juízo excepto nada mais é do que cumprir o desfecho dado ao caso por este e. TJDFT no âmbito do julgamento da apelação cível n. 0705641-11.2016.8.07.0006, pelo que não demonstram ter a magistrada excepta qualquer interesse na causa. Constata-se, assim, que os excipientes, como possuidores ilegítimos da área controvertida, estão insatisfeitos com atos praticados pela magistrada recusada, porque contrários a seu interesse de permanecer na área, inclusive com seu gado. Não detecto, portanto, na narrativa desenvolvida, liame, ao menos indiciário, que evidencie das deliberações da magistrada recusada interesse em favorecer ou em prejudicar qualquer das partes ou comprovação de interesse no litígio em questão. (...) Como dito alhures, o que se percebe na hipótese é o descontentamento dos excipientes com pronunciamentos judiciais exarados seja na primeira instância seja no âmbito deste Tribunal que foram contrários a seus interesses sobre a área litigiosa, o que, por si só, não implica suspeição ou impedimento do juízo excepto. Ultrapassada essa observação sobre a excessiva litigiosidade dos Agravantes, que vêm utilizando todos os subterfúgios para reverter decisões legitimamente proferidas por este TJDFT, destaco que pende de análise por este Relator o Agravo Interno ID 26860946. Conforme relatado, o agravo interno em questão foi interposto contra decisão (ID 26847869) que determinou a redistribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Sérgio Rocha, por prevenção decorrente do AI 0715149-91.2021.8.07.0000. Ocorre que os Agravantes não impugnaram a razão pela qual inexistiria a prevenção mencionada na decisão, o que viola a dialeticidade recursal e implica no não conhecimento do recurso. Os Agravantes apenas reiteraram as razões do agravo de instrumento, que já seriam submetidas ao Desembargador prevento, bem como aduziram que houve omissão sobre o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento. Tal pedido de efeito suspensivo seria analisado pelo Desembargador prevento, caso os Agravantes não obstaculizassem o curso do feito com o agravo interno. Há também no agravo interno pedido para que seja reconhecida a competência da 3a Turma Cível, assim como há a menção ao conflito positivo de competência também suscitado pelos Agravantes (CC 0720486-61.2021.8.07.0000). O Conflito de Competência não foi conhecido, consoante os seguintes trechos que destaco: (...) Relatando todo o imbróglio que permeariam a fixação da competência para processar e julgar os citados agravos de instrumentos, ainda assim, sem adequada técnica jurídica, no que efetivamente diz respeito ao presente procedimento, em apertada síntese, defenderam que, rejeitada a alegada prevenção nos autos do AGI 0715149-91.2021.8.07.0000, esse recurso e o AGI 0718387-21.2021.8.07.0000, deveriam ser processado junto ao Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira da 3a Turma Cível, para quem este último, em momento anterior, teria sido distribuído aleatoriamente; e não para o Desembargador Sérgio Rocha, a quem o primeiro foi redistribuído após o não reconhecimento da mencionada prevenção. (...) No curso do presente incidente processual, os suscitantes formularam diversos requerimentos estranhos ao procedimento, inclusive agravo interno e outros requerimentos a título de tutela de urgência, todos aduzindo questões referentes à causa principal, senão aos agravos de instrumentos de origem. Informações prestadas pelo Des Sérgio Rocha (ID 27576062), pelas quais, além do contexto supra verificado, acrescentou a sobrevinda de um novo agravo de instrumento (0720720-43.2021.8.07.0000) interposto em 27/06/2021 contra decisão interlocutória proferida na mesma causa, o qual foi distribuído por prevenção do Des Roberto, o qual, igualmente não reconhecendo essa circunstância, determinou a redistribuição do feito ao Des. Sérgio Rocha, em razão da distribuição anterior do primeiro agravo (0715149-91.2021.8.07.0000). Esse derradeiro agravo (0720720-43.2021.8.07.0000) aguarda a resolução do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que também afastou a alegada prevenção do Des Roberto Freitas Filho, ainda sob o exame desse magistrado. (...) Informações prestadas pelo Des Luís Gustavo (ID 27824461), pelas quais ele ressalvou que o AGI 0718387-21.2021.8.07.0000 lhe fora concluso em razão do afastamento temporário do Des Roberto Freitas Filho, na forma do art. 82 do RITJDFT, de modo que os atos que nele praticou visaram apenas a correção de eventuais irregularidades que pudessem obstar seu conhecimento, a teor do parágrafo único do art. 932 do CPC. A autora da causa principal se manifestou em seguida (ID 27881718). Parecer da Procuradoria de Justiça do MPDFT pela improcedência do conflito, declarando-se a competência do Des Sérgio Rocha (ID 28065974). Não constam informações do Des Roberto Freitas Filho. (...) Embora o primeiro AGI (0715149-91.2021.8.07.0000) tenha sido distribuído por prevenção de Órgão e Relator, à 3a Turma Cível, sob a Relatoria do Des Roberto Freitas Filho, em razão de possível conexão com anterior recurso por ele apreciado em outro procedimento (APC 0705641-11.2018.8.07.0006), este afastou sua prevenção por entender inexistente a aduzida conexão dele com a causa de origem (0702407-50.2020.8.07.0006). Dessa forma, os autos foram redistribuídos originária e aleatoriamente para 4a Turma Cível, sob a Relatoria do Des Sérgio Rocha, o qual aceitou tacitamente a competência a ele redirecionada, tanto que apreciou a pretensão liminar e determinou o prosseguimento do feito, com intimação da agravada para formular contrarrazões recursais. Ao propósito, ainda não havia qualquer determinação desta Relatoria para fins de exame de questões urgente em caráter provisório nem houve qualquer resistência quanto ao entendimento do relator incialmente tido por prevento. (...) Logicamente, após a preclusão da decisão monocrática que entendeu pela inexistência de conexão entre a primitiva causa (0705641-11.2018.8.07.0006) e a segunda (0702407-50.2020.8.07.0006), donde se originou as decisões interlocutórias que foram impugnadas pelos agravos em questão, restando definitivamente afastada a prevenção, logicamente, o primeiro agravo e todos os recursos posteriores, inclusive o agravo 0718387-21.2021.8.07.0000, originaria e aleatoriamente, ficará aos cuidados da 4a Turma Cível, sob a Relatoria do Des Sérgio Rocha. (...) (grifo nosso). Vê-se que, apesar de não conhecido o Conflito de Competência, ficou assentado que o Exmo. Desembargador Sérgio Rocha aceitou a competência a ele redirecionada, bem como que “após a preclusão da decisão monocrática que entendeu pela inexistência de conexão entre a primitiva causa (0705641-11.2018.8.07.0006) e a segunda (0702407-50.2020.8.07.0006), donde se originou as decisões interlocutórias que foram impugnadas pelos agravos em questão, restando definitivamente afastada a prevenção, logicamente, o primeiro agravo e todos os recursos posteriores, inclusive o agravo 0718387-21.2021.8.07.0000, originaria e aleatoriamente, ficará aos cuidados da 4a Turma Cível, sob a Relatoria do Des Sérgio Rocha.” Quanto ao AI 0715149-91.2021.8.07.0000, o Agravo Interno nele interposto contra a decisão que declinou da competência não foi conhecido por este Relator: Uma vez instaurado o incidente processual, que permeia a fixação da competência para processar e julgar o agravo no 0715149-91.2021.8.07.0000, o Conselho Especial designou o Des. Sérgio Rocha para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, nos termos do art. 955, caput, do CPC e art. 207, inc. II, do Novo Regimento Interno do TJDFT (ID 27340708). Em parecer, a Douta Procuradoria de Justiça do MPDFT oficiou pela improcedência do conflito, declarando-se a competência do Des. Sérgio Rocha (fls. 4891/4892 - ID 41129259 – pág. 163/164). (...) Assim, entendo que o caso não se enquadra na hipótese descrita pelo art. 81, § 1o, do RITJDFT, vez que inexiste conexão entre os autos, restando definitivamente afastada a prevenção, logicamente, deste agravo e todos os possíveis recursos posteriores. Em respeito ao decidido no Conflito de Competência no 0720486-61.2021.8.07.0000 (ID 41129260), determino o retorno dos autos ao Excelentíssimo Des. Sérgio Rocha – tendo em vista que este não suscitou qualquer controvérsia a respeito –, e NÃO CONHEÇO do agravo interno, exercendo com fundamento na decisão exarada pelo Conselho Especial. Reitero que, caso seja detectada possível intenção protelatória na interposição de novas interpelações quanto a questões processualmente já resolvidas, fica o suscitante advertido que lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, ambos do CPC, além de outras que violem os ditames da boa-fé processual. O AI 0715149-91.2021.8.07.0000, por sua vez, foi julgado pelo Desembargador Sérgio Rocha: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. MANUTENÇÃO DA DESOCUPAÇÃO. 1. Não havendo prova da posse que fundamenta o pedido de suspensão da reintegração, mantém-se a ordem de desocupação. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4? Turma C?vel do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SERGIO ROCHA - Relator, MARIO-ZAM BELMIRO - 1o Vogal e AISTON HENRIQUE DE SOUSA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO, em proferir a seguinte decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 09 de Junho de 2023 Desembargador SERGIO ROCHA Relator Desse modo, em atenção à uniformidade de entendimento e na linha do exposto na decisão proferida no Agravo Interno no AI 0715149-91.2021.8.07.0000, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno ID 26860946 e mantenho a decisão ID 26847869, na qual foi determinada a redistribuição ao Exmo. Desembargador Sérgio Rocha. Frise-se, em acréscimo, que a presente decisão se coaduna com o decidido no Conflito de Competência n. 0720486-61.2021.8.07.0000. Destaque-se que, caso seja detectada intenção protelatória na interposição de novas interpelações quanto a questões processualmente já resolvidas, fica o suscitante advertido que lhe será aplicada, conforme o caso, a multa prevista no art. 1.021, §4o e 1.026, §2o, ambos do CPC, além de outras que violem os ditames da boa-fé processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2023 18:10:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador